Tribunal: CARF
Processo: 16327.914275/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.914275/2009-26
ACÓRDÃO
1401-007.806 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO.
CABIMENTO.
Cabem embargos declaratórios para eliminar contradição entre o texto da
ementa, de um lado, e os fundamentos do voto, de outro. Havendo
contradição entre o resultado do acórdão e sua ementa, faz-se necessário
corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão colegiada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP.
Comprovada a liquidez e certeza do direito creditório reivindicado, há de se
homologar a compensação requestada pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos
de declaração opostos pela contribuinte, com efeitos infringentes, para dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, que votou por
acolher os embargos sem efeitos infringentes. Designado para redação do voto vencedor o
conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva– Redator designado

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.806 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
2
Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Junior, Fernando Augusto
Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração da contribuinte em epígrafe contra a decisão
proferida no Acórdão n° 1401-007.259, sessão de 12/09/2024, negando provimento ao Recurso
Voluntário, sendo ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2007
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
ESTIMATIVAS.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ILIQUIDEZ E INCERTEZA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Não se reconhece o crédito de pagamento indevido ou a maior de recolhimento
mensal, efetuado a título de estimativa mensal de IRPJ, quando o montante
requerido se encontra com a exigibilidade suspensa por conta de liminar
concedida em depósito judicial, dada a iliquidez e incerteza do direito creditório,
ainda que haja depósito judicial da quantia suspensa. Também não há que se
reconhecer tal crédito quando o pagamento for integralmente utilizado na
composição do saldo negativo referente ao mesmo ano-calendário
O embargante apresentou Embargos de Declaração (fls. 244/247) no qual sustenta
que o Acordão teria sido OMISSO pois não levou em consideração o desfecho de ação judicial
proposta pela embargante, sendo que no momento do julgamento a situação processual era de
trânsito em julgado com decisão favorável ao embargante.
Os embargos de declaração foram apostos nos seguintes termos:
Trata-se na origem de PER/DCOMP 16540.12458.290607.1.3.04- 3290,
transmitido com o objetivo de compensar créditos correspondentes a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ (cód. receita 2319) do ano-base de 2006, relativo ao
pagamento efetuado em 31/01/2007. Isto porque o crédito pago indevidamente
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.806 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
3
foi realizado via DARF, sendo que o mesmo valor estava com a exigibilidade
suspensa por Depósito Judicial na época do pagamento do DARF.
Ou seja, para um mesmo fato gerador havia duas situações: um pagamento e uma
suspensão da exigibilidade (inicialmente uma liminar no MS 2006.61.00.006274-
4(0006274-81.2006.4.03.6100) e, posteriormente o Depósito Judicial integral).
Apesar da clareza que sobre um mesmo fato gerador não poderão existir jamais
dois pagamentos sob pena de direito ao solve et repete.
Não obstante, o v. acórdão recorrido rejeitou os argumentos trazidos em sede de
Recurso Voluntário pelo ora Embargante, reproduzindo integralmente o voto da
d.Delegacia de Julgamento, pois, em linhas gerais, o crédito ora compensado “não
se encontra perfeitamente definido e legítimo, apesar do depósito judicial. A
legislação estabelece que créditos discutidos na Justiça somente podem ser
objeto de utilização em procedimento de compensação quando a decisão estiver
transitada em julgado, algo que não ocorreu quando da transmissão do
Per/Dcomp, aliás, reconhecido pela própria Recorrente, de modo que não vejo
reparos na decisão recorrida.
Contudo, I. Julgador, merece reparos o v. acórdão, pois restou obscuro/omisso
quando alega que o crédito não se encontra perfeitamente definido e legítimo,
pois estariam em discussão na justiça.
Veja-se o crédito compensado é definido e legítimo, pois é aquele recolhido via
DARF e não o relativo ao depósito judicial. Ressalta-se que, em qualquer desfecho
do Mandado de Segurança, o recolhimento via DARF seria indevido. Se houvesse
perda da Ação, os depósitos seriam convertidos em renda da União,
demonstrando duplicidade de recolhimentos (DARF e conversão do DJ). Caso
houvesse êxito no Mandando de Segurança, o depósito seria levantado pelo
Embargante e o DARF recolhido também seria indevido, visto que a norma que
implicou seu recolhimento foi afastada pelo êxito na ação judicial.
Apesar de seu entendimento ser calcado no crédito estar baseado no depósito
judicial, o d. Julgador, em descompasso com o Princípio da Verdade Material, não
buscou verificar qual o desfecho do Mandado de Segurança. O Recurso Voluntário
foi apresentado em 2015, quando ainda estava em curso a lide judicial. O
julgamento do Recurso Voluntário se deu em 2024.
Vale destacar que, em 2021, conforme Docs_Comprobatorios anexos, a União
reconheceu a procedência jurídica do pedido formulado pela Embargante no
Mandado de Segurança em referência, com fundamento na Súmula CARF 139.
Assim, o Embargante levantou os depósitos realizados naquele mandamus, os
débitos atrelados aos depósitos foram baixados pela Receita Federal, sendo
consequência lógica ter-se como indevido o recolhimento em DARF realizado em
31/1/2007, visto que o recolhimento se deu sem observar as perdas com
“descontos concedidos” (Súmula 139 CARF).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.806 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
4

Portanto, a decisão ora embargada sequer levou em consideração o estágio do
Mandando de Segurança e a extinção dos débitos a ele atrelados. Tal fato impacta
diretamente no deslinde deste processo administrativo. Resta claro a
omissão/obscuridade do v. acórdão ora Embargado, sendo necessário sua
reforma.
Assim, por tudo o mais que será suprido por V. Sa., resta demonstrado que estão
presentes no caso concreto os pressupostos processuais previstos no atual
Regimento Interno deste Conselho, para o acolhimento desses Embargos de
Declaração, para o fim de se suprir as omissões/obscuridade acima apontadas,
reformando-se o v. acórdão ora Embargado para dar provimento integral ao
Recurso Voluntário para que seja determinado a homologação integral da
compensação em tela.
Em exame de admissibilidade de embargos (fls. 306/309), o Sr. Presidente desta
Turma ADMITIU os embargos, para que o Colegiado se manifeste acerca da omissão suscitada pela
Embargante.
Conclusão:
Em síntese, e com fulcro no artigo 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos interpostos
pela interessada, para análise dos pontos suscitados.

É o relatório do essencial,

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.806 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
5

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Na forma já verificada no despacho de admissibilidade os Embargos de Declaração
são tempestivos, portanto, deles conheço e passo a analisá-los
Importante destacar que Embargos de Declaração não se prestam para renovação
de contraditório, mas destina-se a convalidar vícios específicos porventura existentes na decisão
embargada, seja por contradição, obscuridade ou omissão, como bem descrito no Despacho de
Admissibilidade fundamentado no art. 116 do RICARF:
Dos Embargos de Declaração
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
A embargante, desde a Manifestação de Inconformidade (fls. 02/09) no ano de
2009, sustenta a tese de que tinha o direito creditório para compensação baseando-se no
deferimento de uma liminar em Mandado de Segurança.
Com a improcedência no julgamento na primeira instância, a embargante
apresentou Recurso Voluntário (fls. 153/160) no qual repisa os argumentos de pagamento
indevido a maior, aduzindo que realizou depósito do montante em discussão nos autos do
Mandado de Segurança com liminar favorável.
Como bem pontuado pela embargante, o recurso voluntário foi impetrado em 2015
e a decisão de trânsito em julgado da ação judicial ocorrida em 2022, contudo, ao adotar como
razões de decidir do voto de primeira instância, ocorrido na sessão de 12 de fevereiro de 2015, o
voto condutor do Acordão n° 1401-007.259 efetivamente não analisou os efeitos do trânsito em
julgado do MS.
Confirmada a omissão passo a analisá-la.
Apesar de não constar no voto condutor menção sobre o trânsito em julgado do
MS, até porque não havia ocorrido, o Relator considerou que o procedimento adotado pela
Embargante de transmitir a DComp antes da decisão de trânsito em julgado foi contrária a
legislação em vigor, confira-se trecho da decisão abaixo:
Muito claro que o crédito pleiteado não se encontra perfeitamente definido e
legítimo, apesar do depósito judicial. A legislação estabelece que créditos
discutidos na Justiça somente podem ser objeto de utilização em procedimento
de compensação quando a decisão estiver transitada em julgado, algo que não
ocorreu quando da transmissão do Per/Dcomp, aliás, reconhecido pela própria
Recorrente, de modo que não vejo reparos na decisão recorrida. (Grifou-se)
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.806 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
6
O instituto da compensação, com fundamento no art. 170 do CTN, inicialmente
regido pelo art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991, e posteriormente, alterado com novas regras no art.
74 da Lei n° 9.430, de 1996, já determinava que créditos apenas “líquidos e certos” poderiam ser
objeto de recuperação de valores.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
A introdução do art. 170-A pela LC n° 104 de 2001, vedou expressamente a
compensação antes do trânsito em julgado, com entendimento de tutelar exatamente as
circunstâncias onde não houve o trânsito em julgado, confirmando ainda mais a necessidade de
liquidez e certeza para compensação de tributos.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
O voto vencedor do Acordão n° 1302-003.614, trata o Art. 170-A como um mero
“obter dictum”, visto que a liquidez e certeza não estariam contempladas em uma decisão judicial
precária como uma liminar:
Esta a razão, inclusive, dos preceitos da Súmula 212 do C. Superior Tribunal de
Justiça que, não obstante tratar, especificamente, dos efeitos das decisões
precárias (liminares e ou antecipações de tutela), respaldara o direito de fundo ali
albergado, exatamente, na falta de certeza do direito creditório. De fato, dentre
os acórdãos paradigma utilizados como base para a edição da citada sumula,
destaque-se o Recurso em Mandado em Segurança n. 8.206-S da Lavra do então
Ministro Adhemar Maciel, publicado no DJ de 15.12.1997, cujo trecho abaixo
reproduzido deixe extreme dúvidas a precariedade como impedimento ao pleito
compensatório:
A jurisprudência desta Corte tem sido uniforme para inadmitir o
reconhecimento da compensação tributária por intermédio de medidas
cautelares, ou em liminares, em razão da ausência do periculum in mora
(art. 798 do CPC). No caso, no âmbito do procedimento administrativo do
lançamento, a recorrente pode ainda valer-se das reclamações e recursos
pertinentes (art. 151 do CTN). Além do mais, a medida liminar tem caráter
nitidamente satisfativo, encontrando óbice igualmente na Lei n.
8.437/1992, art. 1o, § 3o.
O “caráter satisfativo” a que a aludiu o relator do processo acima mencionar,
diga-se, revela, aí, a precariedade da decisão liminar ou de antecipação de tutela;
nesta esteira, como se trata de decisão instável, sujeita, pois, à revisão pelo
próprio prolator, não poderia, jamais, se prestar à autorização de uma
compensação antes da efetivação de sua estabilidade processual, alcançável, tão
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.806 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
7
só, com o trânsito em julgado de eventual sentença de mérito favorável ao
querelante.
Daí, inclusive, entender este Conselheiro, tratar-se de um mero “obter dictum” as
disposições do art. 170-A, inserida, posteriormente, pela LC 104/01, no corpo do
Código Tributário Nacional. A impossibilidade de compensação de créditos
oriundos de decisão judicial antes de seu trânsito em julgado é consequência
lógica dos requisitos da liquidez e certeza, já contemplados pelo caput do art. 170,
alhures citado.
Outrossim, e por fim, importa destacar que a compensação de créditos tributários
em função de decisão proferida pelo poder judiciário, antes da formação da coisa
julgada, equivaleria à uma execução provisória de título judicial, fora do processo
e sem se ater aos requisitos procedimentos preconizados, v.g., pelos arts. 520 e ss
do CPC.
O voto condutor enfrentou a questão da suspensão da exigibilidade dos valores,
isso porque no momento do julgamento, como ainda não havia decisão final, a iliquidez e
incerteza do crédito pleiteado era latente, conforme se extrai do trecho do voto abaixo:
9. O manifestante alega que efetuou o pagamento no valor de R$ 3.124.975,25,
declarando o mesmo valor em DCTF. Posteriormente percebeu que a parcela de
R$ 1.866.445,88 era indevida, vez que a mesma se encontrava com a exigibilidade
suspensa, por força da medida liminar concedida nos autos do MS no
2.006.61.00.006274-4, razão pela qual apresentou o PER/DCOMP ora em análise.
Acrescenta que, por ter efetuado depósito judicial, não haveria prejuízo ao Fisco,
pois se o contribuinte tiver êxito na demanda judicial o mesmo levantará o valor
depositado e o Fisco deverá homologar a compensação já apresentada e caso não
tenha sucesso na esfera judicial haverá a conversão deste valor em renda da
União.
9.1 Quanto à argumentação acima cabe dizer não seria possível reconhecer a
existência do crédito tributário, pois o mesmo seria ilíquido e incerto. O fato de os
valores pretendidos estarem com a sua exigibilidade suspensa caracterizaria a
incerteza do seu recebimento, uma vez que, em que pese haver depósito judicial
da referida quantia, não há qualquer garantia de que tais valores venham a ser
convertidas em renda da União no caso de insucesso por parte do manifestante.
O reconhecimento do crédito antes da decisão final na esfera judicial, acarretaria
numa restituição, via compensação, de valores que sequer ingressaram nos cofres
públicos. Da mesma maneira, nas palavras do próprio requerente, em caso de
sucesso na demanda judicial, "caberá ao Fisco homologar a compensação já
efetivada pela Manifestante". Ou seja, somente neste momento é que surgiria o
crédito de pagamento indevido ou a maior, pois até então a quantia suspensa
seria devida.
9.2 De fato, o caminho mais lógico e natural seria mesmo aquele apontado pelo
manifestante, qual seja o de levantamento da quantia em caso de sucesso na
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.806 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
8
demanda judicial e o da conversão em renda da União no caso de insucesso,
porém não há qualquer garantia de que isto realmente vá acontecer e nem
mesmo se o valor considerado quando da realização do depósito judicial será o
mesmo quando do transito em julgado da ação, nada impede que, por exemplo, a
União conteste os valores em litígio causando a sua diminuição, o que acarretaria,
em caso de homologação da presente compensação, numa restituição
parcialmente indevida por parte da Fazenda. Em outras palavras, não há liquidez e
nem certeza quanto ao direito creditório pleiteado.
Pelo exposto, assiste razão a embargante frente a omissão verificada pela ausência
no voto condutor de apreciação dos efeitos consequentes da decisão de trânsito em julgado de
Mandado de Segurança, contudo voto pela manutenção do decidido no Acordão embargado pelo
fato de que no momento da transmissão da DComp não havia a certeza ou liquidez de valor
pleiteado, sendo esse um requisito imprescindível para obtenção do direito pleiteado junto a
Fazenda Pública.

Conclusão.
Pelo exposto, voto por conhecer os embargos declaratórios e, ACOLHO OS
EMBARGOS, suprindo a omissão apontada, sem efeitos infringentes, ratificando o decidido no
Acordão n° 1401-007.259.

É como voto,

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

VOTO VENCEDOR
Daniel Ribeiro Silva, redator designado
Com a devida vênia ao excelente voto proferido pelo nobre colega Relator, como é
de praxe na sua atuação, dele divergi por entender que os referidos embargos deveriam ser
acolhidos com efeitos infringentes.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.806 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
9
Cumpre ressaltar, ainda, que o presento processo foi o primeiro de três Embargos a
serem analisados do mesmo contribuinte, com o mesmo tema de fundo em litígio. O ilustre relator
restou vencido mas, após os debates e promulgação do resultado, reviu a sua posição para
acompanhar o entendimento exarado pelos demais membros desta TO.
Assim, o voto por ele proferido posteriormente nos Acórdãos 1401-007.807 e 1401-
007.808, refletem os exatos termos do entendimento a que chegou a maioria desta Turma, e peço
vênia para reproduzir como razões suficientes a decidir, na parte relativa aos efeitos infringentes:

O racional da decisão não foi o trânsito em julgado da ação judicial, mas sim o fato
de que para se chegar ao saldo negativo de R$ 19.821,95, a embargante
considerou os efeitos da liminar como definitivas antes do trânsito em julgado,
sendo que a legislação referente à compensações de tributos não permite o
direito creditório advindo de créditos ilíquidos e incertos, naturais de decisões
precárias como uma liminar.
O instituto da compensação, com fundamento no art. 170 do CTN, inicialmente
regido pelo art. 66 da Lei n.o 8.383, de 1991, e posteriormente, alterado com
novas regras no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, já determinava que créditos
apenas créditos “líquidos e certos” poderiam ser objeto de recuperação de
valores.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública A introdução do art. 170-A
pela LC n° 104 de 2001, vedou expressamente a compensação antes do trânsito
em julgado. entendimento de tutelar exatamente as circunstâncias onde não
houve o trânsito em julgado, confirmando ainda mais a necessidade de liquidez e
certeza para compensação de tributos.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)O voto condutor
enfrentou a questão da suspensão da exigibilidade dos valores, afirmando que a
embargante, excluiu antecipadamente os valores de perdas no recebimento de
crédito que ainda estavam sendo discutidas no poder judiciário, concluindo pelo
não provimento do Recurso Voluntário, em função da iliquidez e incerteza do
crédito pleiteado.
Apesar da conduta irregular, contrária ao art. 170-A, ao pleitear compensação
antes da decisão definitiva, o depósito do montante integral realizado nos autos
modifica toda a situação fática do processo Com a razão a Embargante ao afirmar
que o depósito judicial em montante integral acaba com qualquer risco de
prejuízo ao fisco, sendo descrito de forma perspicaz no Recurso Voluntário, 02
(dois) cenários possíveis para conclusão do processo:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.806 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914275/2009-26
10
Com a confirmação do 1° cenário, êxito na demanda judicial, o depósito judicial
foi levantado pela Embargante.

Apenas com mudanças em relação aos valores, o racional aplicado no presente
processo deve ser o mesmo.
O embargante demonstrou que efetuou o pagamento no valor de R$ 3.124.975,25,
declarando o mesmo valor em DCTF. Posteriormente percebeu que a parcela de R$ 1.866.445,88
era indevida, vez que a mesma se encontrava com a exigibilidade suspensa, por força da medida
liminar concedida nos autos do MS no 2.006.61.00.006274-4, razão pela qual apresentou o
PER/DCOMP ora em análise. Acrescentou que, por ter efetuado depósito judicial, não haveria
prejuízo ao Fisco, pois se o contribuinte tiver êxito na demanda judicial o mesmo levantará o valor
depositado e o Fisco deverá homologar a compensação já apresentada e caso não tenha sucesso
na esfera judicial haverá a conversão deste valor em renda da União.
Por sua vez, confirmou que obteve êxito na medida judicial e já efetuou o
levantamento do depósito realizado. Desta feita, restou confirmado o pagamento indevido e, não
homologar a presente compensação acarretaria ao final das contas em reverter os efeitos da
decisão judicial favorável ao Embargante.
Dessa forma, entendo que o valor de R$ R$ 1.866.445,88 deve ser reconhecido
como crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado, homologando as compensações até o limite do
crédito disponível.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer os embargos declaratórios e, ACOLHO-OS,
suprindo a contradição apontada, COM efeitos infringentes, homologando a compensação
realizada até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 321
DF CARF MF
Original